Tribunal: TJDFT
Processo: 0724995-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724995-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO AGRAVADO: LENILSON FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo, com pedido liminar, interposto por CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO, contra a decisão que não homologou o acordo firmado entre a agravante e o exequente, em razão de cláusula de sub-rogação. A liminar foi deferida (ID 39163458). A agravante informa que houve a perda do objeto, uma vez que o acordo firmado foi homologado na instância de origem (ID 40746334) . Diante do exposto, consubstanciado o interesse processual na necessidade ou na utilidade da prestação jurisdicional, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento e do agravo interno, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e art. 248, I, do RITJDFT. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator